Tribunal: STF
Processo: RE 313043
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR
FALECIDO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO,
RELATIVO À NATUREZA DAS PARCELAS PERCEBIDAS.
                  Decisão que, tendo apreciado a única questão
constitucional suscitada no recurso, qual seja, o § 5.º do art. 40
da Carta da República, não apresenta a falha apontada.
                  Agravo desprovido.